Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-51.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SERVIÇOS DE TELEFONIA, TV E INTERNET. CANCELAMENTO. FALTA DE PROVAS MÍNIMAS E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. O fato relevante. Arguiu a recorrente preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que é indevida a negativa de inversão do ônus da prova. Sustenta que a continuidade das cobranças após o cancelamento do serviço, sem comprovação de sua efetiva prestação, configura falha na prestação do serviço. Acrescenta que “a ausência de número de protocolo se deve à própria deficiência no sistema de atendimento da empresa ré, que muitas vezes não fornece comprovantes ao consumidor”. Postula produção de prova em grau recursal, a fim de que a recorrida junte os registros de atendimento da consumidora desde outubro/2023. Requer, ao final, a devolução em dobro dos valos adimplidos. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória. Ofertadas as contrarrazões, nas quais a empresa recorrida arguiu preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, impugna os argumentos expostos pela recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar: (i) o pedido de produção de prova em grau recursal; (ii) as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de cerceamento de defesa; (iii) a legalidade das cobranças efetuadas em desfavor da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. À vista do documento de ID 70842572 e diante da ausência de impugnação, defere-se à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência da recorrente (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Indefere-se o pedido de produção de prova em grau recursal, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância, pois o pedido de juntada dos registros de atendimento da consumidora desde outubro/2023 (inovação recursal) deveria ter sido formulado na inicial, nos termos do art. 319, III, do Código de Processo Civil. – CPC e art. 14, §1o, II, da Lei 9.099/95.
6. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
7. Da preliminar de cerceamento de defesa. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes.No caso dos autos, infere-se que os fatos narrados devem ser comprovados mediante prova documental, sendo ônus da recorrente a produção de prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Demais disso, deferido o prazo de dois dias para manifestação da autora após a audiência, a recorrente se manteve inerte, de modo que não há que se falar em prejuízo à defesa. Por oportuno, não havendo verossimilhança das alegações da autora, é vedado impor à prestadora de serviço a produção de prova negativa consistente na juntada dos registros de atendimento da consumidora desde outubro/2023. Preliminar rejeitada.
8. Narra a autora, ora recorrente, em síntese, que foi cliente da requerida, ora recorrida, e pediu o cancelamento dos serviços em outubro de 2023, todavia foram debitados 4 meses após seu requerimento. Informa que realizou reclamação no Procon em fevereiro de 2024, mas não teve solucionado seu pleito.
9. Da análise dos autos, depreende-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não indicou o protocolo de atendimento gerado na ocasião do suposto pedido de cancelamento dos serviços contratados ou de que não havia disponibilidade dos serviços na região em que passou a residir (art. 7o, da Resolução no. 632/2014 – ANATEL), ou seja, não colacionou aos autos qualquer documento (como por exemplo histórico de ligações) que pudesse corroborar, minimamente, a versão aduzida na petição inicial. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1773816 e 992771.
10. Nesse contexto, não é possível vislumbrar falha na prestação do serviço por parte da empresa de telefonia, que apenas deu efetividade aos serviços que foram efetivamente contratados até a data da solicitação de cancelamento, em fevereiro/2024, que está devidamente comprovada nos autos. Logo, mantém-se incólume a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de cerceamento de defesa rejeitadas.
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
14. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte autora, ora recorrente, com a finalidade de representá-lo na oferta deste Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, III e 373, I; Resolução no. 632/2014 – ANATEL, art. 7o; Lei 9.099/95, art. 14, §1o, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1773816, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 23.10.2023;
TJDFT, Acórdão 992771, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, j. 8.2.2017.